Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000011-34.2020.8.11.0000
Recorrente: EDMAR CARMO CIRINO
Recorrido: AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDMAR CARMO CIRINO (id 52100465) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 42321975):
“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO QUE REVIGOROU LIMINAR EM AÇÃO POSSESSÓRIA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O despacho que manda cumprir o acórdão e acolhe pedido para excluir da reintegração de posse a área de reserva indígena não tem cunho decisório e por isso não cabe Agravo de Instrumento. Assim, deve ser mantida a monocrática que não conheceu desse Recurso.” (TJMT, RAI 1000011-34.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 43582983 foram rejeitados, conforme acórdão id 48807951.
A parte Recorrente sustenta que o acórdão deve ser reformado, uma vez que teria violado “os artigos 2o, 141 e 492 do CPC/2015; artigos 239 e 240 CPC/2015 (antigos artigos 214 e 219 do CPC); artigo 374, II e III, do CPC/2015; 556 CPC/2015 (antigo 922 CPC/73); 557 CPC/2015 (antigo 923 do CPC/1973), 561 CPC/2015 (antigo 927 CPC/73) e 1.210 1.238 do Código Civil Brasileiro.”
Afirma que a decisão contrariou “diretamente aos dispositivos de Lei Federal capitulados no artigo 489, inciso IV e no artigo 1.022, inciso II, ambos do CPC, por ter o Tribunal de origem se omitido quanto ao enfrentamento de matéria de ordem pública, consistente na ausência de demonstração da individualização da posse pela Autora, logo na inicial, como lhe competia, deixando de atender assim ao pressuposto processual da comprovação da posse exigido pelo inciso I do Art. 561 do CPC (corresp. ao art. 927 do CPC/73), levantada nas razões do Agravo de Instrumento, o qual foi julgado por decisão monocrática, não conhecendo o recurso (ID. 31847495).”
Assevera que devem ser comprovados os requisitos previstos no artigo 561 do CPC para fins de concessão da liminar possessória que foi deferida em Primeiro Grau e mantida pelo TJMT, ressaltando que não foi apresentado nenhum mapa ou memorial descritivo, bem como não existe “descrição cartográfica da poligonal geral da área de posse que defende e pretende ser reintegrada”, postulando pela extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, § 3o, IV do CPC.
Aduz que os artigos 2o, 141 e 250, todos do CPC restaram violados, uma vez que o Recorrente foi incluído ex officio no polo passivo da demanda, retirando-lhe a condição de terceiro de boa-fé, determinando o cumprimento da liminar contra sua posse.
Ao final, diz que restaram violados os artigos 1.210 e 1.238, ambos do Código Civil, uma vez que é assegurado ao possuidor de mais de ano e dia o direito de ser mantido na posse em caso de esbulho, ainda que em virtude de decisão judicial.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 52240967 e 52258462.
Contrarrazões ID 54814974.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
Como exposto acima, a parte Recorrente apresentou Recurso Especial afirmando que a decisão contrariou “diretamente aos dispositivos de Lei Federal capitulados no artigo 489, inciso IV e no artigo 1.022, inciso II, ambos do CPC, por ter o Tribunal de origem se omitido quanto ao enfrentamento de matéria de ordem pública, consistente na ausência de demonstração da individualização da posse pela Autora, logo na inicial, como lhe competia, deixando de atender assim ao pressuposto processual da comprovação da posse exigido pelo inciso I do Art. 561 do CPC (corresp. ao Art. 927 do CPC/73), levantada nas razões do Agravo de Instrumento, o qual foi julgado por decisão monocrática, não conhecendo o recurso (ID. 31847495).”
Assevera que devem ser comprovados os requisitos previstos no artigo 561 do CPC para fins de concessão da liminar possessória que foi deferida em Primeiro Grau e mantida pelo TJMT, ressaltando que não foi apresentado nenhum mapa ou memorial descritivo, bem como não existe “descrição cartográfica da poligonal geral da área de posse que defende e pretende ser reintegrada”, postulando pela extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, § 3o, IV do CPC.
Aduz que os artigos 2o, 141 e 250, todos do CPC restaram violados, uma vez que o Recorrente foi incluído ex officio no polo passivo da demanda, retirando-lhe a condição de terceiro de boa-fé, determinando o cumprimento da liminar contra sua posse.
Ao final, diz que restaram violados os artigos 1.210 e 1.238, ambos do Código Civil, uma vez que é assegurado ao possuidor de mais de ano e dia o direito de ser mantido na posse em caso de esbulho, ainda que em virtude de decisão judicial.
Ao arremate, assevera que houve ofensa aos artigos 1200 e 1228 do CC, sustentando que é cabível a ação reivindicatória no presente caso, uma vez que a posse da recorrida não é justa ante a sua precariedade, bem como que nunca foi movida qualquer ação contra o recorrente/proprietário que pudesse culminar na troca da propriedade.
Entretanto, como se constata pela leitura do acórdão recorrido, o Agravo de Instrumento não foi conhecido, uma vez que a decisão de Primeiro Grau apenas revigorou a liminar que já foi discutida em sede de outro Agravo de Instrumento anteriormente interposto nos autos de origem.
Nesse passo, a atual decisão recorrida apenas determinou o cumprimento da liminar deferida anteriormente, motivo pelo qual seria necessária a análise do conjunto probatório para aferir a verossimilhança das alegações do Recorrente.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DE DESPACHO. CUNHO DECISÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido, no que se refere à alegada negativa de vigência ao artigo 522 do Código de Processo Civil, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 808.502/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016)”
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante.
2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa.
3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.”(STJ, AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV